Tribunal: TJES
Processo: 5001466-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001466-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO
JURI
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados Winter Winkler De Almeida Santos – OAB/ES nº 21.184 e Lucas Ohnesorge Duarte – OAB/ES nº 34.705, em favor de
LUCAS DA SILVA e LEANDRO SANTOS SANTANA
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, sob a alegação de que os pacientes estão sendo vítimas de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
em

a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva
, bem como a
necessidade de extensão dos efeitos em relação ao corréu da ação originária,
ao qua
l
fora concedida a liberdade
.

Argumenta
m

o

excesso de prazo
para
a
formação de culpa
.

S
ustenta
m
, ainda, a
ausência
de contemporaneidade da prisão preventiva em questão.

Diante destes argumentos, pugna
m

pela concessão da presente ordem
para que o
s
postulante
s
seja
m
posto
s
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Informações devidamente prestadas
(
I
D 2286676
)
.

Liminar indeferida,
conforme decisão de
I
D 2298420
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
ID 2432234
)
, de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Altamir Mendes De Moraes
, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados Winter Winkler De Almeida Santos – OAB/ES nº 21.184 e Lucas Ohnesorge Duarte – OAB/ES nº 34.705, em favor de
LUCAS DA SILVA e LEANDRO SANTOS SANTANA
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, sob a alegação de que os pacientes estão sendo vítimas de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
em

a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a
necessidade de extensão dos efeitos em relação ao corréu da ação originária,
ao qua
l
fora concedida a liberdade
.

Argumenta
m

o

excesso de prazo
para
a
formação de culpa
.

S
ustenta
m
, ainda, a
ausência
de contemporaneidade da prisão preventiva em questão

Diante destes argumentos, pugna
m

pela concessão da presente ordem
para que o
s
postulante
s
seja
m
posto
s
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o
s
suplicantes
t
iveram
a prisão
preventiva
decretada
em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV (vítima Plínio dos Santos Reis) e 121, §2º, I e IV c/c artigo 14, II (duas vezes – vítimas Breno Daniel Costa e Rafael Silva dos Santos), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0019392-79.2020.8.08.0048. C
onstata-se, outrossim, que os réus encontram-se foragidos.

Observo que a medida constritiva se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do
s
acusado
s

e gravidade d
a
s
conduta
s

praticada
s
,
razão pela qual não se vislumbra coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando a segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Da análise da decisão que manteve a prisão cautelar do
s
requerente
s
, observa-se que
a
MM. Ju
íza
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal,
diante da gravidade concreta da conduta
e diante da probabilidade concreta de reiteração delitiva
.

Fora ressaltado, ainda,
os motivos pelos quais a situação do
s
suplicante
s
se diferencia do corréu,
tornando-se inviável a extensão dos efeitos
. Vejamos:

“
[...] Esta condição pessoal, no entanto, não é estendida aos codenunciados, que ostentam condenações criminais pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado, vide andamentos processuais de fls. 223/227. Desta forma, entendo que a segregação de ambos é necessária a garantir a ordem pública, havendo legítima probabilidade de repetição da conduta, caso sejam postos em liberdade. Outrossim, os réus Leandro e Lucas não foram localizados para serem citados nos endereços informados no feito, sendo atualmente foragidos da Justiça, demonstrativo de que pretendem se furtar à lei, revelando a necessidade da prisão cautelar também para assegurar a futura aplicação da lei penal. [...]”.

Neste ponto, destaco
jurisprudência do
C. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Embora o crime não inclua violência ou grave ameaça, a prisão preventiva do agravante está motivada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida (1,784 kg de maconha e 100,245 g de cocaína), e a reiteração do agente na prática delitiva (agravante condenado por receptação e responde a outra ação penal por roubo circunstanciado e corrupção de menores), motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 4. A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no HC 688.478/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Demonstradas as particularidades do caso em relação ao
s
coacto
s
,
as quais demonstram a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a extensão dos efeitos.

Com base nestas circunstâncias e, principalmente, na informação de que os mesmos encontram-se foragidos há quase 01 (um) an
o, bem como que ostentam
condenações criminais
por variados crimes,
verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os requisitos da garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida, diante do princípio constitucional da presunção de inocência.

A
diante, alega
a defesa excesso de prazo da prisão preventiva
em razão da demora para o encerramento da instrução criminal
.

Relativamnete a este ponto,
relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. [...] 8. Ordem denegada.(HC 648.249/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 13/05/2021)

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ,

Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Na hipótese
presente
, não se observa ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que
a
Magistrad
a

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual.

C
onforme
destacado no parecer do douto Procurador de Justiça e

nas informações juntadas
,
fora redesignada audiência de instrução e julgamento para a data de 15/04/2022.

Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, verifica-se a gravidade da conduta, já que está a se tratar de
um crime de homicídio consumado e dois de homicídios tentados, duplamente qualificados.

Nesta toada,
eventual retardo da marcha processual
não
afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, tendo em vista a gravidade dos fatos em apuração, a necessidade de resguardo da instrução criminal e a imperatividade
de evitar a reiteração delitiva do
s
paciente
s
.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

[...]
4.
Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo entre a data do fato e a decretação da preventiva, verifica-se que, na hipótese em apreço, não há que se falar em excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar, tampouco violação ao princípio da duração razoável do processo.
[...]
. 6. ORDEM DENEGADA.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200064895, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. FURTO QUALIFICADO. ROUBO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SEGREGAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO MAGISTRADO A QUO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DELITOS COMPLEXOS. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. CUSTÓDIA CAUTELAR REVISADA RECENTEMENTE. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...] 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 600.743/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

ART.
121, §2º, I
E
IV
E

ART.
121, §2º, I
E
IV C/C ARTIGO 14, II (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
2. EXTENSÃO DE EFEITOS
CONCEDIDOS
AO CORRÉU. INVIABILIDADE.
SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
3
.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
4
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

6.
ORDEM DENEGADA.
1
.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
,
visto que verificados os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
2.
Evidenciadas as particularidades do caso em relação ao
s
paciente
s
, as quais demonstram a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sobretudo diante da possibilidade de reiteração delitiva, inviável a extensão dos efeitos concedidos ao corréu.
3.

Não se constatando
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
a
magistrad
a

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
4
.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade do delito
e a periculosidade
do
s
agente
s
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.
Eventual retardo da marcha processual não afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, tendo em vista a gravidade dos fatos em apuração, a necessidade de resguardo da instrução criminal e a imperatividade de evitar a reiteração delitiva do
s
paciente
s
.
6.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.